Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702503-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AQUILES JOSÉ FERRETI DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. AMPLA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO AUSENTES. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Ante a constatação de que houve julgamento extra petita, uma vez que o d. Juízo não respeitou o pedido autoral, a r. sentença deve ser cassada, por se tratar de causa de nulidade. 2. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/15, para julgar de imediato a lide. 3. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP). 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 5. À luz do princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado destinatário da prova, está o Juízo livre para analisar e valorar o conjunto probatório, desde que fundamente a sua decisão. 6. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), devendo ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 7. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. 8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código Civil, porque deveria ter reconhecido a nulidade absoluta da operação de crédito, pois foi realizada por meio fraudulento (falsificação de assinatura), constatada por perícia grafotécnica judicial; c) artigos 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso II, §1o, e 400, ambos do CPC, pois, com a inversão do ônus da prova, competia à parte adversa apresentar as gravações telefônicas das negociações do empréstimo; se assim não fez, deve sofrer as consequências processuais advindas de sua não produção. Em relação aos temas dos itens “b” e “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação”. (AgInt no REsp 1889950/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 30/6/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 166, inciso II, 168 e 169, todos do CCB, 6o, incisos III e VIII, do CDC, 373, inciso II, §1o, e 400, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 26223953 – Págs. 8/11, verbis: Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Autor reconheceu em sua petição inicial (ID 23319807 - pág. 2) ter entabulado contrato de cartão de crédito consignado via telefone em junho de 2016, tendo sido creditado em sua conta corrente a importância de R$ 16.487,00 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais) em 27/06/2016, com desconto da primeira parcela em julho de 2016, conforme contrato no1412308990721607. O Réu, por sua vez, acostou diversos documentos referentes à contratação, que confirmam essas alegações autorais, tais como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (ID 23320277 - págs. 1 e 2), “Cédula de Crédito Bancário - Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado” (ID 23320277 – págs. 3 a 5) e extratos de fatura mensal no período de agosto de 2016 a fevereiro de 2020 (IDs 23320278 a 23320279). O Autor, no entanto, busca a nulidade do contrato sob as alegações de ter sido vítima de propaganda enganosa e de que o contrato teria violado os princípios da transparência e da informação ao “(...) não informar o consumidor de forma clara e precisa sobre a modalidade de empréstimo que estava firmando, não especifica taxa de juros, encargos moratórios, quantidade de parcelas, o valor a ser pago por cada prestação nem a soma total a pagar, mostrando-se em total confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor” (ID 23319807 - Pág. 4). Ocorre que pela análise dos autos tal alegação não é verossímil. Isso porque o Autor é policial civil aposentado (ID 23320259 - pág. 2), possuidor de cartão de crédito (ID 23320260 - pág. 2), com diversos empréstimos consignados em seu contracheque (ID 23320261) e em sua conta corrente (IDs 23320262 a 23320263), tratando-se, portanto, de pessoa esclarecida e acostumada a solicitar crédito no mercado financeiro. Além dessas características, da análise dos contracheques do Autor (ID 23320261) e do histórico de consignações encerradas (ID 23320264 - pág. 3), observa-se que a margem consignável dele estava constantemente consumida. Assim, a forma disponível para que o Autor solicitasse novo empréstimo seria por meio da modalidade Cartão de Crédito Consignado, que disponibiliza margem extra de 5% do valor do benefício, nos termos da Lei no 13.172/2015 (que dispõe sobre desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito). O fato de o valor da dedução (R$ 687,57 – seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) corresponder a 5% do salário do Autor (R$ 13.751,51- treze mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), conforme contracheques dos meses de outubro a dezembro de 2019 (ID 23320261), reforça a ciência e concordância do Autor quanto à adesão da modalidade contratual ora em exame. Em que pese ter sido contestada pelo Consumidor a assinatura constante na Cédula de Crédito Bancária (ID 23320277 – págs. 3 a 5), que foi reconhecida como falsa pela perícia grafotécnica (ID 23320389), deixo de considerar o resultado do laudo, pois em manifesta contradição com o conjunto probatório constante dos autos, com destaque para a apresentação, pelo Réu, do documento de identidade do Autor (ID 23320277 - pág. 6) e de declaração e comprovante de residência (ID 23320277 - págs. 7 e 8) disponibilizados por esse quando da contratação em exame. (...) Nesse contexto, evidente se mostra a ciência do consumidor sobre a contratação de um cartão de crédito e não de um empréstimo consignado, razão pela qual reputo devidamente atendido o direito social do consumidor de ser informado, de maneira clara e adequada, sobre o serviço contratado (art. 6o, III, do CDC), não havendo que falar em propaganda enganosa. (...) Acrescente-se que o próprio Autor admite na inicial que recebeu o valor contratado e não se verifica qualquer abusividade no desconto mensal realizado em folha, visto que se encontra em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e se adequa à margem consignável disponível para o requerente. Tampouco há que falar em desvantagem excessiva para o consumidor ou juros abusivos, pois não houve a demonstração de divergências entre o suposto excesso e a taxa regularmente praticada pelo mercado no mesmo período. Assim, inexistentes quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, não há como o Poder Judiciário realizar a conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto, tal como pretendido pelos contratantes quando da celebração do negócio. Por consequência, indevida a restituição de qualquer valor. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a incidência dos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, obsta o trânsito do apelo também pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1588562/PR, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 17/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015